Tribunal: TJPA
Processo: 0801444-16.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801444-16.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA FILOMENA MORAES DOS SANTOS

APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
C
LARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONFIGURADO VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, E OUTROS considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial. DETERMINAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO não atendida. suspeita de prática de advocacia dita "predatória". CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO ACESSO À JUSTIÇA QUE DEVE SER COMBATIDO PELO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA FILOMENA MORAES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de
Tucuruí
, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. Nº 080
1444
-
16
.2021.814.0
061
), proposta contra
AGIBANK FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO, E INVESTIMENTO
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“
Conforme se vê dos autos, o requerente, apesar de devidamente intimado, não cumpriu a diligência determinada, se limitando a requerer dilação de prazo, o que entendo ser incabível, já que se trata de requisito da própria petição inicial.

Assim sendo, julgo extinto o presente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem honorários ante a ausência de litígio.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais providências.”

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a procuração outorgada é dotada de fé pública e não possui prazo de validade, e que inscrição suplementar é mero procedimento administrativo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria deixou de se manifestar por estarem ausentes interesses que justifiquem sua atuação.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1
6
de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, utilizando-se do poder geral de cautela e diante do expressivo ajuizamento em massa de demandas repetitivas na Comarca pelo mesmo causídico, determinou a
atualização
do instrumento procuratório, todavia, tal determinação foi desrespeitada. Consta nos autos certidão informando o transcurso do prazo sem o cumprimento dos ida decisão.

A jurisprudência pátria
1
vem se consolidando no sentido de que o Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil.

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário.

Ademais, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se, contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas".

Assim, considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para a
tualizar os
poderes outorgados na procuração e tendo o prazo decorrido
in albis
, a manutenção da sentença é medida que se impõe ante ausência da capacidade postulatória, um dos requisitos para o desenvolvimento regular do processo.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

1

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento – Cabimento – Intimação, não atendida, para ratificação da procuração "ad judicia", juntando-se instrumento com firma reconhecida – Legalidade da ordem inserida entre os poderes do juiz, ante suspeita de prática de advocacia dita "predatória" ou para fim dissimulado – Desrespeito ao dever de litigar em cooperação e, conseqüentemente, em boa-fé – Inteligência do disposto no art. 6º do Cód. de Proc. Civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelação improvida. (TJ-SP - AC: 10137033920218260068 SP 1013703-39.2021.8.26.0068, Relator: José Tarciso Beraldo, Data de Julgamento: 18/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 16) – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – DESATENDIMENTO PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Consoante o IRDR/TJMS nº. 0801887-54.2021.8.12.0029/50000 - (tema 16) "O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil" – tema 16. II. Assim, ainda que inexista norma que discipline o prazo de validade para a procuração, é razoável a exigência de ratificação da outorga quando transcorrido período longo, em observância ao poder geral de cautela do Juiz. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0828430-81.2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 21/06/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

Belém, 11/06/2024